Tribunal: TJBA
Processo: 8118712-91.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118712-91.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONQUISTA CAFETERIA E BISCOITOS FINOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSEPH ANTOINE TAWIL, CESAR OLIVEIRA RIBEIRO, MARCELA COSTA SANTOS

APELADO: ROCCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
HEITOR DE CERQUEIRA CALDAS PINTO registrado(a) civilmente como HEITOR DE CERQUEIRA CALDAS PINTO, ANDRE LUIZ PINTO TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ÁRVORE LOCALIZADA EM IMÓVEL DA RÉ. QUEDA DE GALHOS E ACÚMULO DE MATERIAL VEGETAL. INFILTRAÇÕES E DANOS ESTRUTURAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 938 e 1.277 DO CÓDIGO CIVIL. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. Art. 370, do CPC. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO INTEGRADOS DE OFÍCIO. TEMA 1076 DO STJ. ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Apelação Cível nº 8118712-91.2020.8.05.0001
, na qual figuram como agravante e agravado as partes acima relacionadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões alinhadas no voto da relatora.

VII